Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Processo : 0711742-72.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 190670247 dos autos originários n. 0710388-09.2024.8.07.0001) que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Condomínio realize a Assembleia Geral Ordinária convocada para o dia 22 de março de 2024 no formato híbrido, sem prejuízo de designação de nova data, se necessário. Relatou e fundamentou o juízo singular: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para que o Condomínio requerido retifique o edital de convocação da Assembleia Geral a ser realizada no dia 22 de março de 2024, a fim de viabilizar a realização desta no formato virtual ou híbrido. O autor alega que: i) foi feita uma convocação para realização de Assembleia Geral Ordinária no dia 22 de março de forma presencial, no salão de festas do condomínio; ii) em julho de 2023 houve uma deliberação sobre o melhor formato para as assembleias e 78,16% dos condôminos que participaram da deliberação optaram pelo formato virtual; iii) o salão de festas do condomínio só comporta 40 pessoas e o condomínio possui 574 unidades; iv) o condomínio possui contrato de prestação de serviços com a empresa “Vértice Soluções Condominiais”, que fornece aplicativo próprio para realização de assembleias e votações, ambas no formato virtual; v) em janeiro deste ano o condomínio recebeu uma notificação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, referente a irregularidades encontradas no seu sistema de incêndio. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 1.354-A do Código Civil dispõe que a realização de quaisquer modalidades de assembleia poderão dar-se de forma eletrônica, desde que tal possibilidade não seja vedada na convenção de condomínio e que sejam preservados aos condôminos os direitos de voz, debate e de voto. O § 4o do referido artigo assegura a possibilidade de realização da assembleia de forma híbrida, com a presença física e virtual de condôminos concomitantemente no mesmo ato. No caso em apreço, mesmo neste juízo de cognição sumária, está evidenciada a probabilidade do direito do autor, visto que, conforme documento de ID. 190526548, foi realizada uma enquete e a maioria dos condôminos foi favorável à realização das assembleias de forma virtual e que não há vedação de realização de assembleia virtual na convenção do condomínio. Além disso, o espaço físico do salão de festas do condomínio, pelo que é informado e considerando o expressivo número de condôminos, possivelmente é insuficiente para comportar todos os participantes, de modo que a realização da assembleia geral ordinária de forma híbrida assegurará maior participação dos condôminos. A urgência resta evidenciada pela proximidade da data de realização da assembleia, convocada para o dia 22/03/2024. O RÉU-AGRAVANTE alega que o agravado “inseriu falsas informações e documentos inválidos, com claro intuito de ludibriar o Juízo de primeiro grau, o que de fato ocorreu”, já que com isso obteve a tutela provisória buscada. Afirma que a alteração do formato de realização da assembleia designada, de presencial para híbrido, “se torna inviável, tendo em vista que, ao contrário do que afirma o agravado em sua peça inaugural dos autos de origem, o Condomínio não mais possui contrato vigente com a Vértice Soluções Condominiais desde 31 de julho de 2023”. Argumenta ainda que “a alteração no formato da realização da assembleia para o formato híbrido, sem a segurança necessária dos sistemas informatizados poderá comprometer os dados dos usuários, o regular andamento da assembleia, bem como poderá comprometer a segurança das deliberações, uma vez que ainda não possui aplicativo com eficácia de segurança confiável”. Lembra que, desde a instituição do Condomínio, todas as assembleias foram realizadas de forma presencial, apenas em 18/07/2023, quando ainda havia contrato com a empresa “Vértice Soluções Condominiais, foi feito enquete para alteração no formato de realização das assembleias. No entanto, esse tema sequer foi objeto de assembleia, não podendo simples enquete substituir a força normativa da Convenção condominial. Reafirma que “o salão de festas do condomínio nunca foi fato impeditivo para realização da assembleia, bem como nunca, desde a instituição do condomínio houve qualquer questionamento acerca da impossibilidade de ser no formato presencial”. Diz que o agravado omitiu informações importantes, pois, ao contrário de sua narrativa, o “agravante possui os sistemas básicos de segurança contra incêndio e pânico em funcionamento, conforme vistoria técnica realizada em 21/02/2024 pelo Corpo de Bombeiros (anexo)”. Assevera que a assembleia foi convocada com base em previsão contida na Convenção do condomínio, para deliberar sobre os temas elencados no edital, sem qualquer impugnação ao respectivo edital de convocação. Defende que a alteração no formato de realização da assembleia para híbrida, além de inviável, “vai contrariar o disposto na convenção quanto a realização da Assembleia Geral Ordinária na segunda quinzena de março, o que se mostra inviável, pois ultrapassa o mandato do síndico”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para manter a assembleia geral ordinária, na forma presencial, que será realizada no dia 22/03/2024, “a fim de garantir a segurança necessária da assembleia, tratamentos dos dados dos condôminos e segurança das deliberações”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Dispõe o art. 1.350 do Código Civil que o síndico convocará, anualmente, reunião da assembleia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. Por sua vez, a Lei no 14.309/2022 incluiu alterações no Código Civil, a fim de viabilizar a realização de assembleias de condomínio de forma eletrônica, desde que essa possibilidade não seja vedada na convenção condominial. Nesse sentido, vejamos as disposições trazidas pela aludida Lei no art. 1.354-A do Código Civil: Art. 1.354-A. A convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão dar-se de forma eletrônica, desde que: (Incluído pela Lei no 14.309, de 2022) I - tal possibilidade não seja vedada na convenção de condomínio; (Incluído pela Lei no 14.309, de 2022) II - sejam preservados aos condôminos os direitos de voz, de debate e de voto. (Incluído pela Lei no 14.309, de 2022) § 1o Do instrumento de convocação deverá constar que a assembleia será realizada por meio eletrônico, bem como as instruções sobre acesso, manifestação e forma de coleta de votos dos condôminos. (Incluído pela Lei no 14.309, de 2022) § 2o A administração do condomínio não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet dos condôminos ou de seus representantes nem por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle. (Incluído pela Lei no 14.309, de 2022) § 3o Somente após a somatória de todos os votos e a sua divulgação será lavrada a respectiva ata, também eletrônica, e encerrada a assembleia geral. (Incluído pela Lei no 14.309, de 2022) § 4o A assembleia eletrônica deverá obedecer aos preceitos de instalação, de funcionamento e de encerramento previstos no edital de convocação e poderá ser realizada de forma híbrida, com a presença física e virtual de condôminos concomitantemente no mesmo ato. (Incluído pela Lei no 14.309, de 2022) § 5o Normas complementares relativas às assembleias eletrônicas poderão ser previstas no regimento interno do condomínio e definidas mediante aprovação da maioria simples dos presentes em assembleia convocada para essa finalidade. (Incluído pela Lei no 14.309, de 2022) § 6o Os documentos pertinentes à ordem do dia poderão ser disponibilizados de forma física ou eletrônica aos participantes. (Incluído pela Lei no 14.309, de 2022) (Grifos adicionados) Verifica-se que a modalidade de assembleias condominiais eletrônicas ou híbridas é uma possibilidade, dependendo de previsão e regulamentação em normas internas do condomínio, inclusive para dar segurança jurídica ao ato e assegurar aos condôminos os direitos de voz, de debate e de voto. Quanto aos direitos de voz, de debate e de voto que devem preservados aos condôminos, leciona doutrina[1] que “O direito de participação, de voz e de voto não podem ser obstados por falha técnica. Ainda que a administração do condomínio não se responsabilize pela falha técnica, deve encontrar forma pela qual a participação de todos seja integralmente garantida, servindo-se de profissional de informática que ajude os participantes a obter conexão; providenciando mecanismo alternativo de participação e, em último caso, suspendendo a reunião, se for verificado óbice técnico à realização da reunião”. No caso dos autos, a possibilidade de assembleia na forma eletrônica ou híbrida não é vedada na convenção do condomínio (id. 57202316). Ademais, conforme admitida nos autos, essa possibilidade foi submetida à apreciação dos moradores por meio de enquete, que, por maioria, foram favoráveis à realização das assembleias de forma virtual. Necessário considerar ainda que a decisão recorrida está embasada em outras razões jurídicas e fáticas que, ao que tudo indica, no momento, realmente obstam a realização da assembleia no formato presencial. Com efeito, conforme anotado na decisão, “o espaço físico do salão de festas do condomínio, pelo que é informado e considerando o expressivo número de condôminos, possivelmente é insuficiente para comportar todos os participantes, de modo que a realização da assembleia geral ordinária de forma híbrida assegurará maior participação dos condôminos”. Deveras, infere-se dos autos que o salão de festa onde será realizada a assembleia condominial comporta apenas 40 pessoas, mas o condomínio possui 574 unidades. Como o número de unidades superam em mais de 10 vezes a capacidade de pessoas no salão de festa, ainda que se entendesse possível a realização da assembleia de forma presencial, o local reservado para o evento se mostra totalmente inadequado. Nisso, embora simples enquete não constitua forma regular de deliberar sobre o formato de realização de assembleias condominiais, em exame preliminar, a manifestação de 78% dos condôminos, no mínimo, sugere que a maioria esmagadora dos condôminos discorda da destinação do salão de festa do agravante para realização da assembleia presencial. Outro ponto que precisa ser levado em consideração, neste exame preliminar, é possível insegurança que a reunião de pessoas em número muito maior do que o espaço comporta poderia resultar. Embora o CBMDF tenha expedido comunicado informando que a “edificação possui os sistemas básicos de segurança contra incêndio e pânico em funcionamento”, percebe-se que as exigências objeto da notificação anterior persistem, pois apenas é “favorável ao prazo de 120 dias para o cumprimento das exigências do Termo de Notificação do CBMDF” (id. 190523487 na origem). Por tudo isso, sem prejuízo de entendimento diverso quando do julgamento do mérito, é recomendável a manutenção da decisão agravada, para evitar insegurança jurídica e tumulto processual, tendo em vista que a assembleia convocada deliberará sobre diversas matérias, dentre as quais, a eleição de síndico e subsíndico. Portanto, caso a assembleia convocada, no formato presencial, venha a ser declarada nula ao final, seria muito difícil o restabelecimento do status quo. Já o encerramento do contrato com a empresa que forneceria suporte de informática para a assembleia de forma híbrida é questão a ser solucionada pelo condomínio e que, por si só, não autoriza a realização da assembleia de forma irregular, em prejuízo ao direito de voto dos condôminos. Enfim, nítido que as questões trazidas neste recurso demandam possível dilação probatória mediante o indispensável contraditório, o que se mostra incompatível em sede de agravo de instrumento. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código Civil comentado [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Acessado em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100083938/v14/page/RL-2.203